Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel.

2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.2. A constituição da mora do agravante é evidente, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e coligido aos autos do processo de origem.

3. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 3.1. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

4. Recurso conhecido e desprovido.